Tribunal: TJES
Processo: 5001946-36.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001946-36.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS REIS MARTINS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001946-36.2025.8.08.0069

RECTE.: DOUGLAS REIS MARTINS E MUNICIPIO DE MARATAIZES

RECDO.: DOUGLAS REIS MARTINS E MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 19129144) interposto pela municipalidade. Recurso inominado (Id 19129144) interposto pela parte autora. Ambas apresentaram contrarrazões (ID 19129148 e 19129149), com a observação de que a parte autora foi representada por advogado desde a distribuição da ação.

VOTO

Trata-se de duplo recurso. Considerando a similitude da matéria debatida, procedo à análise conjunta dos Recursos Inominados.

Assim, conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Com relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo sr. DOUGLAS REIS MARTINS, há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão do benefício. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente na inicial.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. APLICABILIDADE. TEMA 1132 DO STF. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. DISPENSA DE CONCURSO. ART. 9º DA LEI Nº 11.350/2006. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. MARCO INICIAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A REENQUADRAMENTO. DIFERENÇAS SALARIAIS. INOCORRÊNCIA. PISO COMO REMUNERAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE EFEITO CASCATA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

Trata-se de duplo recurso interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral de recebimento retroativo de piso salarial e vantagens dos anos de 2020 a 2022. Em sentença, o juízo condenou o Município ao enquadramento da parte autora no padrão III, a partir de janeiro de 2020 até 31/12/2020, conforme o Anexo Único da Lei Complementar nº 2.130/2019, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais devidas apenas no exercício de 2020, e seus reflexos, a partir do dia 31/05/2020, em decorrência do prazo prescricional quinquenal do artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32.

A parte autora busca o reconhecimento do vínculo desde 2006 para fins de enquadramento no Nível 4 em 2021, bem como com relação às diferenças salariais do exercício de 2021 e parte de 2022.

Já o ente municipal, sustentou que a referida lei é inaplicável aos contratos temporários.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Controvérsia recursal: (i) se o regime jurídico e o piso salarial são aplicáveis aos contratos temporários, conforme sustentado pelo Município; (ii) o marco inicial para enquadramento da parte autora deve retroagir a 2006 para permitir o Nível 4 em 2021, e (iii) subsistem diferenças salariais nos exercícios de 2021 e 2022.

III - RAZÕES DE DECIDIR

Insubsistente a tese do ente quanto a inaplicabilidade das disposições ao recorrente, como se infere, a legislação de regência, em especial o art. 9º da Lei nº 11.350/06 dispensa a necessidade de concurso público, assegurando a realização de “processo seletivo público” de provas ou de provas e títulos. De modo que, como fixado pelo Tema 1132 do STF, e a legislação de regência do piso nacional e garantias da carreira se aplica ao caso concreto.

Quanto ao marco inicial para fins de enquadramento, não assiste razão à parte autora. Isso porque somente a partir da instituição de vínculo juridicamente estruturado sob a égide da Lei Municipal nº 1.304/2010 (que regulamentou a função de Agente Comunitário de Saúde no Município de Marataízes) é que se torna possível cogitar do enquadramento funcional. Assim, é a partir da submissão a esse regime jurídico que deve ser analisado o enquadramento, nos termos da Lei Municipal nº 1.355/2010 e da Lei Complementar nº 2.130/2019.

Aplicando-se a regra do art. 82, III, da Lei nº 1.355/2010, progressão de um padrão a cada quatro anos de efetivo exercício, o enquadramento da recorrente desenvolveu-se regularmente: Padrão I (01/07/2010 a 01/07/2014), Padrão II (01/07/2014 a 01/07/2018) e Padrão III (01/07/2018 a 01/07/2022). Assim, no exercício de 2020, encontrava-se corretamente posicionada no Padrão III, inexistindo suporte fático ou jurídico para reenquadramento em nível superior.

No tocante às diferenças pleiteadas a partir de 2021, igualmente não merece reparo a sentença. O art. 3º, III, da LC nº 2.130/2019 fixou o vencimento-base em R$ 1.550,00 a partir de janeiro de 2021, valor que se revelou mais vantajoso do que aquele resultante da aplicação isolada da tabela de padrões ao nível em que a recorrente se encontrava, afastando a existência de diferenças salariais no período subsequente.

Ademais, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1132 (RE 1.279.765), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde configura garantia de remuneração mínima, não se confundindo com vencimento básico nem implicando reestruturação automática da carreira.

O Tribunal assentou que inexiste “efeito cascata”, isto é, o piso não altera a base de cálculo das progressões e vantagens previstas na legislação local, as quais permanecem submetidas aos critérios definidos pelo ente municipal, sob pena de violação à autonomia administrativa e ao teor da Súmula Vinculante nº 37.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Com relação ao Município de Marataízes, sem custas processuais, consoante art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas
CONDENO
o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 85, § 2º do CPC.

Com relação ao recorrente DOUGLAS REIS MARTINS condeno ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)